Tribunal: STJ
Processo: 0196051-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007613 - SE (2025/0196051-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NATANAEL SILVA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO DE GÓIS NETO - SE002627
MARCEL VINICIUS DE GOIS LIMA - SE013069
ARTHUR SOUZA FONTES BRITO - SE017630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
CORRUPÇÃO ATIVA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. ADVOGADO DEIXOU DE
COMPARECER
À
SESSÃO
NO
HORÁRIO
DESIGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, "O direito à sustentação oral constitui
prerrogativa de essencial importância, cuja frustração afeta o princípio
(HC n. 364.512/RJ, relator
constitucional da amplitude de defesa"
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
15/12/2016
DJe de
.). Por outro lado, é cediço que
6/2/2017
"A sustentação oral não
é ato de observância obrigatória pelas partes, às quais se faculta a
utilização de tal espaço para a defesa de suas alegações apostas nas
respectivas razões e contrarrazões de apelação, exigindo-se, apenas, a
regular intimação para a sessão de julgamento (art. 613 do Código de
(AgRg no REsp n. 1.480.123/RS, relator Ministro
Processo Penal)"
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
17/11/2016
.)
1/12/2016
2. Na hipótese dos autos, colhe-se das informações prestadas pela Corte
local que os advogados defensivos foram devidamente intimados da
sessão de julgamento da apelação criminal, e tiveram seus pedidos de
sustentação oral e de preferência no julgamento deferidos e certificados
nos autos, registrando-se, também, que "o pedido de preferência
efetuado pelo Advogado através do portal, traria o julgamento do feito
para o início da sessão, conforme a prioridade estabelecida pelo artigo
101, do Regimento Interno desta Corte".
3. Desse modo, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado por
esta Corte de Justiça porquanto inviável acatar o pedido defensivo cujo
prejuízo alegado é decorrência da própria inércia da defesa que deixou
de comparecer à sessão de julgamento no horário designado e cujo
pedido de preferência, e consequente deslocamento do feito para o o
Documento eletrônico VDA50430725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/09/2025 14:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: bbf6ac02-1a16-4f5b-9423-3e0db1d2273d

início da sessão, foi por ela requerida. Nesse aspecto, "Não se cogita de
nulidade por ausência de sustentação oral de advogado da defesa no
julgamento da apelação, quando este não observou o procedimento
(AgRg no AREsp n. 2.128.891/GO, relator
estipulado para tanto"
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
12/12/2023
DJe de
.)
15/12/2023
4. Ademais, a alteração das premissas fáticas, a fim de se concluir de
forma diversa daquilo que foi apresentado nas informações prestadas
pelo Tribunal de origem, é providência incabível na via eleita,
porquanto demandaria a incursão no contexto fático/probatório dos
autos.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50430725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/09/2025 14:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: bbf6ac02-1a16-4f5b-9423-3e0db1d2273d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007613 - SE (2025/0196051-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: NATANAEL SILVA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO DE GÓIS NETO - SE002627
MARCEL VINICIUS DE GOIS LIMA - SE013069
ARTHUR SOUZA FONTES BRITO - SE017630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
CORRUPÇÃO ATIVA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. ADVOGADO DEIXOU DE
COMPARECER
À
SESSÃO
NO
HORÁRIO
DESIGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, "O direito à sustentação oral constitui
prerrogativa de essencial importância, cuja frustração afeta o princípio
(HC n. 364.512/RJ, relator
constitucional da amplitude de defesa"
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
15/12/2016
DJe de
.). Por outro lado, é cediço que
6/2/2017
"A sustentação oral não
é ato de observância obrigatória pelas partes, às quais se faculta a
utilização de tal espaço para a defesa de suas alegações apostas nas
respectivas razões e contrarrazões de apelação, exigindo-se, apenas, a
regular intimação para a sessão de julgamento (art. 613 do Código de
(AgRg no REsp n. 1.480.123/RS, relator Ministro
Processo Penal)"
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
17/11/2016
.)
1/12/2016
2. Na hipótese dos autos, colhe-se das informações prestadas pela Corte
local que os advogados defensivos foram devidamente intimados da
sessão de julgamento da apelação criminal, e tiveram seus pedidos de
sustentação oral e de preferência no julgamento deferidos e certificados
nos autos, registrando-se, também, que "o pedido de preferência
efetuado pelo Advogado através do portal, traria o julgamento do feito
para o início da sessão, conforme a prioridade estabelecida pelo artigo
101, do Regimento Interno desta Corte".
3. Desse modo, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado por
esta Corte de Justiça porquanto inviável acatar o pedido defensivo cujo
prejuízo alegado é decorrência da própria inércia da defesa que deixou
de comparecer à sessão de julgamento no horário designado e cujo
pedido de preferência, e consequente deslocamento do feito para o o
Documento eletrônico VDA50090062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 01/09/2025 18:41:38
Código de Controle do Documento: 737c0468-6d1e-420c-8e7d-861ae32c0bb9

início da sessão, foi por ela requerida. Nesse aspecto, "Não se cogita de
nulidade por ausência de sustentação oral de advogado da defesa no
julgamento da apelação, quando este não observou o procedimento
(AgRg no AREsp n. 2.128.891/GO, relator
estipulado para tanto"
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
12/12/2023
DJe de
.)
15/12/2023
4. Ademais, a alteração das premissas fáticas, a fim de se concluir de
forma diversa daquilo que foi apresentado nas informações prestadas
pelo Tribunal de origem, é providência incabível na via eleita,
porquanto demandaria a incursão no contexto fático/probatório dos
autos.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NATANAEL SILVA DE JESUS
contra decisão monocrática, da minha lavra, que denegou a ordem postulada no habeas
corpus.
Nas razões do agravo, a defesa reitera, em síntese, a nulidade decorrente do
cerceamento de defesa e violação às prerrogativas da advocacia no julgamento da
apelação criminal pois, constando o processo como 14o na ordem da pauta, não poderia
ter sido apreciado antes do horário previsto.
Sustenta que "em que pese haja uma certidão nos autos demonstrando que o
advogado requereu preferência, as provas que estão acostadas atestam o contrário,
sobretudo com informações do próprio sistema do Tribunal. Isso porque, em uma
interpretação holística da sistemática de cadastro de sustentação oral perante o Tribunal
de Justiça do Estado de Sergipe, caso estivesse sido feito um pedido de preferência e, por
esta razão, ocorrido a antecipação do julgamento, a informação de confirmação de
cadastro seria diversa do tipo “SO”, o qual indica de maneira CLARA a ausência de
preferência (“sem ordem de preferência”)" (e-STJ fl. 505), asseverando que "não houve
inércia e falta de zelo defensivo. Isso porque, o julgamento da apelação estava pautado
na 14a posição/ordem, ou seja, havia outras sustentações orais a serem realizadas, caso
respeitada a sequência" (e-STJ fl. 506).
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50090062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 01/09/2025 18:41:38
Código de Controle do Documento: 737c0468-6d1e-420c-8e7d-861ae32c0bb9

Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, "O direito à
sustentação oral constitui prerrogativa de essencial importância, cuja frustração afeta o
(HC n. 364.512/RJ, relator Ministro
princípio constitucional da amplitude de defesa"
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2016
6/2/2017
Por outro lado, é cediço que "A sustentação oral não é ato de observância
obrigatória pelas partes, às quais se faculta a utilização de tal espaço para a defesa de
suas alegações apostas nas respectivas razões e contrarrazões de apelação, exigindo-se,
apenas, a regular intimação para a sessão de julgamento (art. 613 do Código de Processo
(AgRg no REsp n. 1.480.123/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Penal)"
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/11/2016
1/12/2016
Na hipótese dos autos, colhe-se das informações prestadas pela Corte local (e-
STJ fls. 462/463):
Antes de adentrar no mérito das informações, registro que o início das sessões
na Câmara Criminal desta Corte se dá às 08 horas, uma hora após o início do
expediente forense nesta capital. É de rigor esclarecer que, a ordem de
publicação da pauta da sessão não estabelece a ordem cronológica dos
processos a serem julgados, isso porque, quando da abertura da sessão,
compete ao Presidente da Câmara analisar os pedidos de preferência, de
sustentação oral, bem como obedecer a regra estabelecida pelo artigo 101, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, cuja transcrição faremos em
momento posterior.
Esclareça-se, ainda, que, as pautas de julgamento nesta Instância diferem das
pautas de audiência do primeiro grau, quando os advogados são intimados
para comparecimento ao ato, no dia e hora designados pelo Magistrado,
seguindo ele a ordem cronológica lá estabelecida, enquanto que, para o
julgamento em Segundo Grau, os advogados são intimados para
comparecimento no horário e dia da sessão, e no caso da Câmara Criminal,
como dito, o início ocorre às 08 horas.
Assim, retornando ao caso, verifica-se da resenha processual da Apelação
Criminal no 202500313641 ter sido o feito incluído em pauta para julgamento
da Sessão Ordinária Presencial desta Câmara no dia
, às 08 horas,
20/05/2025
e informo que os advogados são intimados por meio do Diário Eletrônico para
de acordo com a
comparecimento à sessão conforme dia e hora designados,
cópia do extrato do diário aqui anexada.
Em
, o advogado JOÃO DE GOIS NETO – OAB/SE no 2627 –
12/05/2025
peticionou para informar acerca do substabelecimento com reserva de iguais
poderes para o Bel. Arthur Souza Fontes Brito – OAB/SE no 17.630,
outorgando poderes, inclusive para a sustentação oral, na sessão a ser
realizada no dia
, às 08 horas, e houve o devido cadastramento do
20/05/2025
causídico no Sistema de Controle Processual Virtual (SCPV), conforme
certidão datada de
.
13/05/2025
Documento eletrônico VDA50090062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 01/09/2025 18:41:38
Código de Controle do Documento: 737c0468-6d1e-420c-8e7d-861ae32c0bb9

Além do pedido de sustentação oral, houve, inclusive, pedido de preferência
do Advogado Arthur Souza Fontes Brito – OAB/SE no 17.630, sendo este
deferido pela Subsecretaria da Câmara Criminal desta Corte, e registrado na
Certidão de Julgamento, datada de
, ou seja, o pedido de
20/05/2025
preferência efetuado pelo Advogado através do portal, traria o julgamento do
feito para o início da sessão, conforme a prioridade estabelecida pelo artigo
101, do Regimento Interno desta Corte.
Ressalte-se que, ao realizar o pedido de inscrição para a sustentação oral, no
registro eletrônico de pedidos de preferências e sustentação oral, o advogado é
notificado de que a ordem de julgamento dos feitos poderá ser alterada, de
acordo com os pleitos, e na forma do artigo 101, do nosso Regimento Interno,
e sob o comando do Presidente da respectiva Câmara.
Em
, às 08 horas, foi aberta a sessão para julgamento, sendo
20/05/2025
anunciados os processos em que houve pedido de sustentação, mas que, na
abertura da sessão, os advogados não estavam presentes, e dentre os
julgamentos anunciados, estava também o item 14 – Processo no
202500313641, em que a defesa era patrocinada pelo causídico João de Gois
Neto – OAB/SE no 2627, sendo o Apelo conhecido e desprovido, à
e cujo áudio correspondente à referida sessão segue anexado à
unanimidade,
presente informação.
Registre-se que, por ocasião da abertura da sessão, o Presidente da Câmara,
subscritor destas informações, não apenas anunciou o julgamento do item 14,
mas de todos aqueles processos em que houve pedido de sustentação oral, no
entanto, os advogados não se fizeram presentes na abertura da sessão, sendo
um total de 04 (quatro) processos, correspondendo aos itens: 15 (Processo no
202500315588); 21 (Processo no 20250032996); 06 (Processo no
202500302345), e por último o item 14, referente ao feito que fora objeto da
irresignação do causídico.
Após término da sessão de julgamento, às
:29 horas, foi lançada a
11:22
certidão de julgamento no Sistema de Consulta Processual Virtual deste
Tribunal, e às
:07 horas, o advogado João de Gois Neto – OAB/SE No
11:57
2627 peticionou pretendendo o chamamento do feito à ordem, no sentido de
anular o julgamento, com reinclusão em pauta do feito por ele patrocinado,
Argumentou ter sido surpreendido com a
possibilitando-o a sustentação oral.
notícia do julgamento do processo, sem que tenha realizado a sustentação
oral, anteriormente deferida, e sem qualquer aviso de antecipação de
julgamento, ou outra razão para tanto, já que, sob a sua ótica, constava o
numeral 14 na ordem de pauta.
Acerca do pedido, houve despacho deste Desembargador, datado de
, indeferindo o pleito, fundamentado nos artigos 22, 78, 100, e 101
22/05/2025
do Regimento Interno desta Corte [...]
Dos trechos colacionados, verifica-se que os advogados defensivos foram
devidamente intimados da sessão de julgamento da apelação criminal, e tiveram
Documento eletrônico VDA50090062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 01/09/2025 18:41:38
Código de Controle do Documento: 737c0468-6d1e-420c-8e7d-861ae32c0bb9

seus pedidos de sustentação oral e de preferência no julgamento deferidos e certificados
nos autos, registrando-se, também, que "o pedido de preferência efetuado pelo Advogado
através do portal, traria o julgamento do feito para o início da sessão, conforme a
prioridade estabelecida pelo artigo 101, do Regimento Interno desta Corte".
Desse modo, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte
de Justiça porquanto inviável acatar o pedido defensivo cujo prejuízo alegado é
decorrência da própria inércia da defesa que deixou de comparecer à sessão de
julgamento no horário designado e cujo pedido de preferência, e consequente
deslocamento do feito para o o início da sessão, foi por ela requerida.
Nesse aspecto, "Não se cogita de nulidade por ausência de sustentação oral de
advogado da defesa no julgamento da apelação, quando este não observou o
(AgRg no AREsp n. 2.128.891/GO, relator Ministro
procedimento estipulado para tanto"
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2023
15/12/2023
Em situação semelhante:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA
83/STJ.
ABSOLVIÇÃO.
INVIÁVEL
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[n]ão se cogita de nulidade por
ausência de sustentação oral de advogado da defesa no julgamento da
apelação, quando este não observou o procedimento estipulado para tanto.
Precedentes. Incidência da Súmula n.o 83, STJ" (AgRg no AREsp n.o
2.128.891/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
12/12/2023
15/12/2023
2. No caso, o Tribunal de origem consignou que foram devidamente
observados os trâmites acerca do pedido defensivo, sendo garantido o direito
de sustentação oral, com a intimação prévia do advogado constituído,
conforme procedimento estabelecido pelos normativos do Tribunal de origem,
Incidência da Súmula n. 83
os quais não foram observados pela defesa técnica.
/STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.443.752/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
,
27/2/2024
DJe de
.)
6/3/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO
LIMINARMENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE
ADIAMENTO DO JULGAMENTO PELA SESSÃO DO PLENÁRIO
Documento eletrônico VDA50090062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 01/09/2025 18:41:38
Código de Controle do Documento: 737c0468-6d1e-420c-8e7d-861ae32c0bb9

VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO
COLEGIADO NA ORIGEM. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. Caso em que o advogado do paciente teria contraído COVID-19, com
resultado positivo em
, e estaria impossibilitado de realizar
17/1/2022
sustentação oral nos autos da apelação, cuja sessão de julgamento ocorreria
entre os dias
e
.
24/1/2022
28/1/2022
2. Além de não ter havido debate pelo colegiado de origem acerca da eventual
nulidade aqui aduzida, verifica-se que foram expostos fundamentos concretos
pela Desembargadora relatora para o indeferimento do pleito de adiamento do
julgamento da apelação.
3. Apesar da prévia intimação da defesa para a sessão de julgamento virtual e
da detalhada orientação acerca do procedimento para efetivar a sustentação
oral, o advogado não fez a inscrição nos moldes previamente definidos e,
além disso, formulou pedido de adiamento da sessão extemporaneamente,
dias depois de tomar conhecimento da sua condição de saúde e quando já
iniciado o julgamento. Não há falar em nulidade quando a conduta
Precedentes.
questionada é atribuível exclusivamente à defesa.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 719.280/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/3/2022
21/3/2022
Ademais, a alteração das premissas fáticas, a fim de se concluir de forma
diversa daquilo que foi apresentado nas informações prestadas pelo Tribunal de origem, é
providência incabível na via eleita, porquanto demandaria a incursão no contexto fático
/probatório dos autos.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50090062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 01/09/2025 18:41:38
Código de Controle do Documento: 737c0468-6d1e-420c-8e7d-861ae32c0bb9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.007.613 / SE
Número Registro: 2025/0196051-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00048248920248250001 202420100051 202500313641 202523495 48248920248250001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO DE GOIS NETO
ADVOGADOS : JOÃO DE GÓIS NETO - SE002627
MARCEL VINICIUS DE GOIS LIMA - SE013069
ARTHUR SOUZA FONTES BRITO - SE017630
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: NATANAEL SILVA DE JESUS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NATANAEL SILVA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADOS : JOÃO DE GÓIS NETO - SE002627
Documento eletrônico VDA50397998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:39
Código de Controle do Documento: 96261658-9dbc-406d-b590-ffa9dc957c80

MARCEL VINICIUS DE GOIS LIMA - SE013069
ARTHUR SOUZA FONTES BRITO - SE017630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:39
Código de Controle do Documento: 96261658-9dbc-406d-b590-ffa9dc957c80